Tribunal: STF
Processo: HC 129696
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-19
Data de publicação: 2016-04-19

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Condenação. Prescrição. Incidência do art. 115 do Código Penal. Impossibilidade. Paciente com idade inferior a 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória. Precedentes. Ordem denegada.



    1. Segundo a jurisprudência majoritária da Corte, a regra do art. 115 do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória.



    2. Entendimento jurisprudencial proveniente da interpretação literal do art. 115 do Código Penal.



    3. Ordem denegada.